Tribunal: CARF
Processo: 13819.722320/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722320/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.537 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
SONIA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS
PROVAS
APRESENTADAS
SOMENTE
EM
RECURSO
POR
PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações da
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
NÃO
CONHECIMENTO.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APRESENTADA APÓS NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MATÉRIA
ESTRANHA À LIDE.
Após a entrega da declaração, novas deduções configuram retificação da
declaração apresentada, devendo sujeitar-se ao disposto no art. 147, § 1o, do
Código Tributário Nacional, o qual dispõe que a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS NÃO APRESENTADAS.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo a
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser
mantido o lançamento consubstanciado em notificação fiscal de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722320/2014-55
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722320/2014-55

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto dos pedidos de retificação da declaração apresentada e de
cancelamento da multa; e na parte conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13819.722320/2014-55, em face do acórdão no 15-38.723, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), em sessão realizada em 30
de abril de 2015, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Em desfavor do sujeito passivo acima identificado foi lavrada Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de
2012, para a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 24.983,40, com
incidência de multa de ofício e juros de mora.
A lavratura se deu em razão da seguinte infração:
 Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física – Dimob. Valor de
R$ 112.607,94. Fonte pagadora: Spaço Consultoria Imobiliária Ltda, CNPJ no
03.188.529/0001-79.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL foi indeferida (fl. 3).
O sujeito passivo apresentou a impugnação de fl. 2, na qual alega que não houve
omissão de rendimentos porque na DIRPF 2013/2012 que anexa às fls. 8-16, constam
rendimentos de aluguel de PF no valor de R$ 112.607,94. Aduz que na notificação não
foram abatidas as despesas médicas (R$ 110.260,83) informadas na DIRPF, nem foi
subtraído o valor do IR carnê-leão de R$ 29.285,19, não informado por erro e cujos
comprovantes anexa. Feitas as correções, a declarante passa a ter direito a uma
restituição de R$ 34.623,52.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 197/199
dos autos:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722320/2014-55

“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos auferidos pelo contribuinte ou por seus dependentes, comprovados por
meio de documentos ou declarações.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter o crédito
tributário.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 205/213,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como requer o cancelamento da multa de
ofício que foi aplicada.
Proferida a Resolução CARF no 2202-000.974 para que a unidade de origem junte
aos autos a DAA (exercício 2013, ano-calendário 2012) que consta como recebida pela RFB,
bem como a juntada da DIMOB enviada pela administradora de imóveis Spaço Consultoria
Imobiliária Ltda (CNPJ no 03.188.529/0001-79) que embasou presente lançamento.
A DAA foi juntada pela Unidade Preparadora às fls. 223/228, enquanto que a
DIMOB às fls. 229/234.
Após a realização da diligência, foi intimada a contribuinte para ciência da
Resolução CARF no 2202-000.974, bem como quanto aos documentos juntos de fls. 223/234. A
contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade, devendo o mesmo ser conhecido.
Conhecimento parcial do recurso.
Primeiramente, registre-se que a eventual existência de despesas médicas ou
recolhimentos de imposto a título de carnê-leão, não incluídos na Declaração de Ajuste Anual,
não pode ser acolhido no âmbito deste processo administrativo fiscal. Ocorre que o pleito de
novas deduções após a entrega da declaração configura retificação da declaração apresentada,
devendo sujeitar-se ao disposto no art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional:
Art. 147 (...)
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722320/2014-55

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifou-se)
Também deve ser observado o disposto no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999
(Regulamento do Imposto de Renda), então vigente:
Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o). (grifou-se)
Portanto, por se tratar de matéria estranha à lide, a qual trata exclusivamente de
omissão de rendimentos de alugueis, não conheço do pedido de retificação da declaração
apresentada.
Ainda, em sede de recurso voluntário a contribuinte faz requerimento de
cancelamento da multa, bem como se insurge quanto a multa qualificada. Saliente-se que a multa
aplicada não foi qualificada, mas a de 75%. Caso fosse qualificada a multa, esta seria de 150%.
Tais alegações destoam daquelas apresentadas em impugnação, razão pela qual
não podem ser conhecidas, por preclusão. Houve, claramente, inovação quanto a causa de pedir.
A DRJ de origem não apreciou tais alegações, por inexistir na impugnação
qualquer insurgência quanto a tais matérias.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram alegadas em
impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante.
Saliente-se, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de
nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Por tais razões, conheço em parte do recurso, a exceção dos pedidos de retificação
da declaração apresentada e de cancelamento da multa.
Mérito.
A contribuinte foi autuada por “Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos
de Pessoa Física – Dimob”, no valor de R$ 112.607,94, referente a fonte pagadora: Spaço
Consultoria Imobiliária Ltda, CNPJ no 03.188.529/0001-79.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722320/2014-55

Em impugnação, a contribuinte sustenta a inocorrência de omissão de
rendimentos:
“Não houve omissão pq. na DIRF 2013/2012 anexa págs. 2 e 8 constam rendimentos de
aluguel de PFs de R$ 112.607,94”.
Apreciando o caso, a DRJ de origem entendeu que houve omissão, pelos seguintes
fundamentos:
“De acordo com os dados constantes na Declaração Informações sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob), o sujeito passivo recebeu rendimentos de aluguel, no ano-
calendário de 2012, pagos por pessoas físicas, no valor de R$ 112.607,94. Tal
informação, porém, não encontra correspondência na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) enviada à Receita Federal do Brasil, sob o recibo n° 04.34.36.74.03-73.”
A DRJ de origem, ainda, faz referência a se tratar a declaração de fls. 9/16 de uma
simulação de DAA, não sendo essa associada aos recibos de entra de fls. 7/8, vejamos:
“Inócua, portanto, a apresentação da simulação de DAA juntada às fls. 9-16, a qual,
frise-se, não está associada ao recibo de fls. 7-8.”
Assim, se a DAA de fls. 9/16 seria mera simulação de declaração, verificou-se
que inexistia nos autos a DAA (exercício 2013, ano-calendário 2012), mas somente o recibo de
entrega (fls. 7/8).
Diante disso, foi proferida a Resolução CARF no 2202-000.974 para que a
unidade de origem junte aos autos a DAA (exercício 2013, ano-calendário 2012) que consta
como recebida pela RFB, bem como a juntada da DIMOB enviada pela administradora de
imóveis Spaço Consultoria Imobiliária Ltda (CNPJ no 03.188.529/0001-79) que embasou
presente lançamento.
A DAA foi juntada pela Unidade Preparadora às fls. 223/228, enquanto que a
DIMOB às fls. 229/234.
Verifica-se que na DAA juntada pela Unidade Preparadora, às fls. 223/228, que
não constam valores declarados à título de alugueis. Desse modo, caracterizada a omissão de
rendimentos de aluguéis.
Cabia à contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da
contribuinte ora recorrente.
Desse modo, restando demonstrado que a recorrente omitiu rendimentos de
aluguéis, no valor de R$ 112.607,94, deve ser mantido o lançamento consubstanciado em
notificação fiscal de lançamento, razão pela qual encaminho meu voto pela negativa de
provimento do recurso.
Conclusão.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722320/2014-55

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto dos pedidos de
retificação da declaração apresentada e de cancelamento da multa; e na parte conhecida negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 245
DF CARF MF
Original